Tribunal: TJSP
Processo: 2022244-88.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279848
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2022244-88.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Ipauçu, em que são embargantes
PAULO JOSÉ SARMANHO e PATRÍCIA RAQUEL BARONE SARMANHO, é
embargado CS7 EMPREENDIMENTOS E PARTIPAÇÕES S/C LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2022244-88.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 26809 - DJFM
2
VOTO N°: 26809
EDCL. N°: 2022244-88.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: IPAUÇU
ORIGEM: VARA ÚNICA
JUÍZA DE 1a INST.: RAISA ALCÂNTARA CRUVINEL SCHNEIDER
EMBTES.: PAULO JOSÉ SARMANHO E OUTRO
EMBDAS.: GS7 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/C LTDA

Embargos de declaração. Omissão, contradição e
obscuridade. Inexistência.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão
monocrática de fls. 11/12 que não conheceu do agravo de instrumento interposto.
Sustentam os embargantes, em síntese, a existência de omissão e
contrariedade na decisão, sob o argumento de que não houve intempestividade na
interposição do agravo, pois a despacho inicial determinou primeiramente que se tentasse a
localização de bens da empresa através dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e ARISP, o
que foi levado a efeito, entretanto se verificou que não existem bens passiveis de penhora
para a satisfação do débito exequendo, de modo que não há outra forma senão determinar a
desconsideração da personalidade jurídica.
Pleiteia pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração.
É o relatório.
O recurso não merece acolhimento, pois inexistente as omissões e
contradições alegadas.
Saliente-se que a omissão, contradição ou obscuridade passível de
ser solucionada em embargos de declaração deve estar presentes no próprio texto da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2022244-88.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 26809 - DJFM
3
decisão embargada, não dessa com os elementos constantes dos autos, da doutrina ou da
jurisprudência. Ora, se a decisão embargada diz uma coisa e a parte entende diversamente
porque assim o teor do processo possibilitaria, não cabem embargos de declaração.
Frisem-se, os embargos de declaração destinam-se a desfazer
obscuridade, a afastar contradições, a suprimir omissões ou sanar erro material, que
eventualmente constou da decisão proferida e, nenhuma destas hipóteses se verifica no
caso.
Além disso, o julgador não está obrigado a reportar-se a todos os
argumentos trazidos pelas partes, quando já tenha encontrado fundamento suficiente para
sua conclusão, nem tampouco responder a cada um deles.
Nota-se que, os presentes embargos de declaração possuem
inequívoco caráter infringente, não sendo, porém, o meio processual hábil à pretendida
reforma do julgado.
Assim, no caso em tela, a simples leitura do v. julgado demonstra a
inexistência de obscuridade, contradição ou omissão, restando patente à desnecessidade de
qualquer declaração.
Pelo exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.
COELHO MENDES
Relator